Tribunal: TJSP
Processo: 1018950-53.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE CABENDO AFERIR A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL, NA ESPÉCIE, QUE ERA ABSOLUTAMENTE DESPICIENDA, POIS QUE INCONTROVERSO O ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS PELAS RÉS, E QUE HAVERIAM DE SER PROVADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRETENDIDAS, QUE ENCERRARIAM, QUANDO

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE CABENDO AFERIR A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL, NA ESPÉCIE, QUE ERA ABSOLUTAMENTE DESPICIENDA, POIS QUE INCONTROVERSO O ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS PELAS RÉS, E QUE HAVERIAM DE SER PROVADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRETENDIDAS, QUE ENCERRARIAM, QUANDO MUITO, FORTUITO INTERNO, NÃO AFASTANDO A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA REJEITADA.

PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. MORA DAS RÉS NA ENTREGA DAS UNIDADES. CORRÉ "BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA" QUE INTEGROU A CADEIA DE FORNECIMENTO DOS IMÓVEIS, CONSTANDO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DO EMPREENDIMENTO COMO INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS PERANTE OS CONSUMIDORES PELOS DANOS A ELES CAUSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRECEDENTES. DEFESA REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO DAS RÉS NA ENTREGA DAS TRÊS UNIDADES ADQUIRIDAS PELOS AUTORES QUE É INCONTESTE. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS PELAS CORRÉS PARA JUSTIFICAR O ATRASO QUE ENCERRAM, QUANDO MUITO, FORTUITO INTERNO, NOS TERMOS DA SÚMULA 161 DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SÃO INERENTES AO RISCO DA PRÓPRIA ATIVIDADE E NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS. RESCISÃO CABÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 475 DO CC, COM A RESTITUIÇÃO INTEGRAL AOS AUTORES DAS QUANTIAS PAGAS. CUMULAÇÃO, PORÉM, INDEVIDA COM A INDENIZAÇÃO FIXADA NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO, POR MÊS DE ATRASO. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO MONTANTE PAGO QUE JÁ SE PRESTA À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS ADQUIRENTES. INADMISSIBILIDADE, ADEMAIS, DE FIXAÇÃO DE INDENIAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE SE PRESTA À REPARAÇÃO DOS DANOS DIRETA E IMEDIATAMENTE DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, CONSTITUINDO ABORRECIMENTO COTIDIANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DOS PATRONOS DOS AUTORES POR EQUIDADE, NA QUANTIA DE R$ 1.500,00. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURAVA ÍNFIMO, DE SORTE QUE O CASO NÃO SE AMOLDAVA AO COMANDO NORMATIVO ENUNCIADO PELO ARTIGO 85, § 8o DO CPC. DOUTRO BORDO, TAMPOUCO SE TRATAVA O VALOR DA CONDENAÇÃO DE QUANTIA EXCESSIVAMENTE ELEVADA, A FAZER INCIDIR POR ANALOGIA A FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, À LUZ DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA ANALÓGICA QUE SE RESTRINGE A CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, SENDO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA APENAS QUANDO A DESPROPORÇÃO ENTRE A SIMPLICIDADE DA CAUSA E O ELEVADO VALOR DOS HONORÁRIOS É FLAGRANTE E DESARRAZOADA, NÃO SENDO ESSE O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.